Tribunal: TJDFT
Processo: 0735549-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des.a Sandra De Santis Número do processo: 0735549-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA CRISTINA GUSMAO AGRAVADO: RAFAEL ROCHA DA SILVA, JACQUELINE CASSIA BARBOSA DESPACHO Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CELIA CRISTINA GUSMÃO contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, datada de 30/10/2021, que determinou a transferência do valor depositado de R$101.914,12 (cento e um mil, novecentos e quatorze reais e doze centavos) para a conta bancária dos agravantes, nos autos 0703793-78.2021.8.07.0007. Narra que a quantia é referente a ação de cumprimento de sentença, em que a agravante fora condenada ao pagamento de 20% (vinte por cento) de honorários. Afirma que a Magistrada determinou valor superior ao devido e que a transferência foi precoce, sem aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0714000-60.2021.8.07.0000. Aduz ser imperiosa a proteção prévia diante do prejuízo financeiro irreversível. O §1o do inciso IV do artigo 4o da Portaria GPR 1.821 de 25 de outubro de 2021 estabelece que ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar medidas urgentes, cuja falta de apreciação no plantão acarrete o perecimento do direito e que “somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense” Não é o caso. Da própria narrativa da inicial não se extrai a urgência necessária à atuação do Magistrado plantonista. A decisão agravada é de 30 de outubro, publicada no DJe do último dia 4. Trata-se de mero desdobramento de decisum anterior (ID 94296438, autos 0703793-78.2021.8.07.0007), no qual, como ressaltado pela Juíza, houve preclusão. O saldo remanescente ainda será objeto de análise. Não se vislumbra possibilidade de prejuízo irreversível. Em razão do exposto, DEIXO DE APRECIAR o pedido liminar deduzido em plantão judicial. I. Brasília, 7 de novembro, às 22h05. Sandra De Santis Plantonista